Tribunal: TJMT
Processo: 1000362-81.2019.8.11.0019
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000362-81.2019.8.11.0019
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[PEDRO MORAIS - CPF: 277.458.051-04 (RECORRENTE), TOBIAS PIVA - CPF: 025.015.751-99 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1000362-81.2019.8.11.0019

Origem:

Juizado Especial Cível de Porto dos Gaúchos

Recorrente(s):

PEDRO MORAIS

Recorrido(s):

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

17/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – QUEDA DE ENERGIA – 5 DIAS – PLEITO DE DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE CONDENAÇÃO DA RÉ EM DANOS MORAIS – DIVERSOS PROTOCOLOS APRESENTADOS – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A parte Recorrente não se desincumbiu do ônus probandi de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da Reclamante, de modo que a indenização pleiteada é medida que se impõe, sendo que a concessionária não comprovou que atendeu às solicitações da Reclamante, que apresentou vários protocolos de reclamação da falta de energia, nos 5 dias em que se manteve sem energia, entre os dias 22 à 26/09/2019.

Assim, a concessionária é responsável pelo problema elétrico que acarretou a queda de energia, bem como é responsável pela demora em ser restabelecida, causando danos ao recorrente.

Portanto, entendo que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos arts. 186 e 927, do Código Civil, bem como art. 14, do CDC.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

A parte Recorrente pleiteia indenização por danos morais devido a suspensão de energia elétrica em sua residência. Apresentou protocolos de atendimento da data que sofreu suspensão dos serviços.

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente os pedidos iniciais formulados.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que a ação seja julgada procedente.

Nas contrarrazões, a Recorrida refutou
in totum
as razões recursais expostas, requerendo o improvimento do recurso e a manutenção da sentença prolatada em seus ulteriores termos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais. Verifica-se que o recorrente impugna a sentença, demonstrando os pedidos de reforma.

Superada a preliminar, passo a análise do mérito.

À luz do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, restou demonstrado nos autos que a Recorrente contatou a Ré informando os fatos, por meio de protocolos de atendimento registrado no documento encartado na inicial e no decorrer do processo, de n° 60076345 e 60099969.

A suspensão entre os dias 22 a 26 de setembro de 2019, informada na inicial, ocorreu na região da Gleba Caracol, Município de Novo Horizonte do Norte-MT, já foi analisada em outros feitos perante a 1° turma recursal, onde em ao menos três processos, foi fixado indenização por danos morais, sendo os feitos de n° 1000363-66.2019.811.0019, n° 1000360-14.2019.811.0019 e n° 1000359-29.2019.8.11.0019, ambos da relatoria do Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto;

A recorrida apenas alega que não há registro de quedas e comprovação de prejuízos ao Reclamante, juntando telas sistêmicas. Em sede de contrarrazões, atacou genericamente o mérito da demanda, sustentando a inexistência de danos morais e de qualquer ato ilícito supostamente perpetrado. Portanto, presumem-se como verdadeiros os fatos narrados na inicial.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Entendo que a situação vivenciada pelo Recorrente é suficiente para caracterização do dano moral, pois diligenciou no sentido de resolver a questão amigavelmente, pelas vias administrativas, onde não logrou êxito, restando-lhe apenas a via judicial para ver valer seus direitos.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão.

Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o professor Flávio Tartuce
, para a fixação do valor do dano moral o magistrado deve agir com equidade, analisando: a) a extensão do dano b) as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos c) as condições psicológicas das partes e d) o grau de culpa do agente, de terceiro ou da vítima.

Flávio Tartuce continua a descrever que tais critérios podem ser retirados dos arts. 944 e 945 do Código Civil, bem como do entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante, particularmente do Superior Tribunal de Justiça.

Desta feita, considerando o entendimento jurisprudencial acima, bem como, para se equiparar aos parâmetros que vem sendo adotados por esta mesma Turma Recursal Única, o quantum indenizatório deve ser quantificado ao patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar
PROCEDENTE A AÇÃO
e
condenar
a Recorrida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, devidamente corrigido pelo índice INPC/IBGE a partir desta data, com a incidência de juros moratórios desde a citação.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2020